Tribunal: TJMT
Processo: 26002-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 587265-0 / 2020
Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80260022120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80260022120198110001
Requerente: CAMILLA GARCIA CRIADO
Requerido: MM TURISMO & VIAGENS S.A.
Beneficiário: CAMILLA GARCIA CRIADO
Conta Judicial 1000126744744
Valor: R$ 7.939,50 (sete mil e novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
Autorizado: CAMILLA GARCIA CRIADO
CPF/CNPJ: 043.161.321-48
Data de Emissão: 12/02/2020
Titular Conta CAMILLA GARCIA CRIADO
CPF/CNPJ Titular Conta 043.161.321-48
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 2275104 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 12/02/2020 18:35